Tribunal: TJMT
Processo: 1001599-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001599-08.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), ELSON LUIZ DA SILVA MORAES - CPF: 857.722.161-04 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (IMPETRANTE), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (IMPETRANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001599-08.2022.8.11.0000

PACIENTE: ELSON LUIZ DA SILVA MORAES
IMPETRANTE: ARIANA SILVA PINHEIRO, AMANDA SILVA PINHEIRO, GIVANILDO GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL –REGRESSÃO DE REGIME – ERRÔNEO CÁLCULO LANÇADO NO SISTEMA SEEU – DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO
– PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO PREJUDICADO – DECISÃO SUPERVEVIENTE –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a regressão para o regime fechado foi determinada com base em errôneo cálculo de pena lançado no Sistema SEEU, é de rigor a correção e a determinação para que se analise o pedido defensivo de progressão para regime mais brando.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001599-08.2022.8.11.0000

PACIENTE: ELSON LUIZ DA SILVA MORAES

IMPETRANTE: ARIANA SILVA PINHEIRO, AMANDA SILVA PINHEIRO, GIVANILDO GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Elson Luiz da Silva Moraes
, submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A defesa afirma que
Elson
tem em seu desfavor processo executivo de pena com duas condenações
[1]
, tendo progredido para o regime semiaberto em 22/2/2016.

Argumenta que as reprimendas foram alteradas por meio de recursos de apelação, interpostos pela defesa e pelo Ministério Público, e que o juízo da execução penal desconsiderou as reformas, regredindo o penitente para o regime fechado.

Aduz ter realizado inúmeros pedidos para que fosse analisada a progressão de regime e o livramento condicional; contudo, os pleitos não foram atendidos, o que se traduz em constrangimento ilegal vivenciado pelo paciente, que se encontra preso em regime diverso do que deveria estar.

Com essas considerações, pleiteia a concessão da ordem para que o juízo de origem aprecie os pedidos; alternativamente, requer a suspensão dos efeitos da decisão que regrediu o reeducando de regime, com a expedição do alvará de soltura.

O pedido de tutela liminar foi deferido pela Des. Marilsen Andrade Addario (id. 116987961).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 120241469).

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza a perda do objeto (id. 121108493).

É o relatório.

[1]
Autos no. 0006492-39.2011.8.11.0002 - Terceira Vara Criminal de Várzea Grande/MT, a pena de 8 anos, 9 meses e 1.050 dias-multa em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 0010643-72.2016.8.11.0002 da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, á pena de 11 anos, 6 meses e 26 dias em regime inicial fechado (apelação 78051/2014 TJMT), pela prática do delito esculpido no art. 157, § 2o, inciso I e II e V c.c artigo 70 e 71 parágrafo único c.c artigo 155, §4o, inciso I e IV c.c artigo 14, inciso II todos CP c.c artigo 16 da Lei 10.826/03.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001599-08.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Elson Luiz da Silva Moraes
tem em seu desfavor o PEP n. 0012928-54.2012.8.11.0042, com pena total unificada de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

O reeducando se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto quando, em face de juntada de nova guia de execução, foi regredido para o regime fechado.

Ocorre que, de acordo com a defesa, o juízo da execução desconsiderou as alterações nas reprimendas, trazidas por recursos de apelação, o que fez com que o paciente estivesse submetido a constrangimento ilegal por estar em regime fechado.

A Desembargadora plantonista, Marilsen Andrade Addario, deferiu o pedido liminar, determinando que a autoridade coatora analisasse o pedido de progressão de regime considerando os novos cálculos lançados no Sistema SEEU.

Após a decisão, o juízo da execução penal, em 3/3/2022, progrediu o reeducando para o regime semiaberto, proferindo a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em nome do penitente ELSON LUIS DA SILVA MORAES, condenado à pena unificada de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com data provável para a progressão em 23.08.2019.

Verifica-se que referida data para a progressão foi atingida após retificação do memorial de pena determinada à mov. 81.1, cujo teor foi objeto de Agravo em execução pela ilustre representante do Ministério Público à mov. 93.2.

Atestado de comportamento carcerário foi acostado ao feito.

Pedido de progressão de regime aportou aos autos à mov. 77.1.

Instado, o ilustre representante do Ministério Público foi contrário à concessão da progressão de regime à mov. 93.1, sob o argumento de que após a unificação decretada nos autos, a data-base para a concessão de novos benefícios deverá ser a da última prisão e não aquela correspondente à inserção no regime semiaberto.

É o breve relatório. Fundamento.

DECIDO.

De início, em face da apresentação de recurso de agravo em execução à mov. 93.2, se tempestivo, recebo-o, devendo ser intimada a defesa para a apresentação de contrarrazões.

Tendo em vista que o agravo em execução não possui natureza suspensiva, verifica-se que foi implementado o requisito objetivo para a progressão de regime em 23.08.2019.

O atestado de comportamento carcerário acostado ao feito possui caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental (mov. 89.1).

No mais, evidencia-se que o regime semiaberto foi cumprido de maneira escorreita, sem notícia da prática de falta grave, o que milita em favor do penitente.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais,
DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto o recuperando ELSON LUIS DA SILVA MORAES para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade
.

Fixo as seguintes regras:

I. O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.

Em atenção à decisão homologatória subscrita pelo Corregedor Geral da Justiça, nos autos do Expediente CIA no 0023394-58.2020.8.11.0000, que acolheu o pedido do Secretário Adjunto de Administração Penitenciária, DETERMINO QUE O RECUPERANDO COMPAREÇA, NO PRAZO DE 24 HORAS, À CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, situada na Rua Wenceslau Brás, esquina com a Rua Américo Salgado, bairro Quilombo (quadra do antigo colégio Plural, em frente ao Posto de Saúde do Quilombo), em Cuiabá/MT, no horário compreendido entre 8h e 18h, PARA INSTALAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por:

1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa.

1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado).

O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz.

É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vinculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas; participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento para a Defesa, a qual deverá apresentar a justificativa no dia seguinte, por meio de petição, no SEEU;

4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

10. Comparecer mensalmente NA FUNDAÇÃO NOVA CHANCE (01), para: assinar o termo de comparecimento; comprovar o trabalho do mês; atualizar o endereço e telefone; e fiscalização da tornozeleira.

(1) FUNDAÇÃO NOVA CHANCE: Rua Governador Jari Gomes n.o 454, bairro Boa Esperança, Cuiabá - MT, CEP 78068-720. TELEFONE PARA INFORMAÇÕES (65) 36138629

II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade,

seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

III. Advirto, o(a) recuperando(a), que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHAM O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS.

V. Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às partes para se manifestarem.

VI. As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual.

VII. O recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração que acompanha o presente termo.

Para tanto, com vistas a estabelecer as regras do regime semiaberto e soltura do recuperando, designo o dia 03.03.2022, o que deverá ser realizado pela Direção da Unidade Penitenciária em que o recuperando encontra-se recluso. imento do recuperando e a respectiva instalação da tornozeleira eletrônica, encaminhando o referido documento aos autos.

CERTIFICADO PELO CARTÓRIO QUE O RECUPERANDO NÃO INSTALOU A TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, DESDE JÁ, DETERMINO A REGRESSÃO CAUTELAR, BEM COM, A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO.

A admoestação do penitente e consequente soltura do mesmo hão de ser realizadas diretamente na unidade prisional, como medida de segurança à saúde dos integrantes do sistema, sejam eles servidores do Sistema Penitenciário, do Poder Judiciário, Ministério Público, Advogados, Defensores Públicos e, principalmente, recuperandos e seus familiares, posto que a Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia 11/03/2020, declarou pandemia de Covid-19 - novo Coronavírus, e é necessário diminuir o trânsito entre pessoas e, quando possível, os atos judiciais haverão de ser impulsionados de forma eletrônica, sem descurar o direito das pessoas que respondem à pena.

É certo que se faz necessária toda cautela possível, ainda mais porque as desta Capital e de Várzea Grande encontram-se com o número de encarcerados muito superior à sua capacidade, o que, eventualmente, favoreceria a disseminação do vírus em escala geométrica, no entanto, o fato não pode obstar a liberdade daqueles que já atingiram o direito.

Dê-se ciência ao digno representante do Ministério Público e à Defesa.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.

Finalmente, havendo caso confirmado de contaminação pelo COVID-19 por pessoa que esteja segregada na mesma ala ou raio da unidade e que teve contato com o recuperando, desde já, DETERMINO que a Central de Monitoração Eletrônica encaminhe cópia do endereço do penitente à Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário, no prazo de 24 horas, para que o notifique acerca das medidas a serem adotadas, em razão de eventual contaminação
”.

Com a liminar deferida no plantão judiciário, a autoridade coatora restabeleceu a progressão de regime pretendido neste
writ
, provocando o seu esvaziamento, como destacou a Procuradoria de Justiça, salvo quanto o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na análise do pedido de progressão.

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte da ordem e, na parte conhecida,

ratifico
a medida liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022